Tribunal: TJSP
Processo: 2052982-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
r pelo perito do IMESC, deu por encerrada a instrução processual, indeferindo pedido de novo esclarecimento por parte do expert do juízo. Inconformismo. Pedido de reforma. Não cabimento.
O juiz é destinatário da prova, não se verificando a insuficiência dos esclarecimentos prestados. Ausência de demonstração de afronta aos postulados do devido processo legal. Decisão mantida.
Não provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2052982-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Adamantina

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2022

Data de publicação:

23/05/2022

Ementa:
Agravo de instrumento – Erro médico – Decisão que, após a apresentação de laudo complementar pelo perito do IMESC, deu por encerrada a instrução processual, indeferindo pedido de novo esclarecimento por parte do expert do juízo. Inconformismo. Pedido de reforma. Não cabimento.
O juiz é destinatário da prova, não se verificando a insuficiência dos esclarecimentos prestados. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Erro médico – Decisão que, após a apresentação de laudo complementar pelo perito do IMESC, deu por encerrada a instrução processual, indeferindo pedido de novo esclarecimento por parte do expert do juízo. Inconformismo. Pedido de reforma. Não cabimento.
O juiz é destinatário da prova, não se verificando a insuficiência dos esclarecimentos prestados. Ausência de demonstração de afronta aos postulados do devido processo legal. Decisão mantida.
Não provimento.